Tribunal: STF
Processo: Rcl 83628
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Clínica Vitta Valparaíso Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo nº 0012112-91.2024.5.18.0241, que teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 325.



    A reclamante sustenta que "o STF, por ocasião da ADPF 325 reconheceu a compatibilidade do art. 5º da Lei federal nº 3.999/61 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinou o congelamento do valor dos pisos salariais, devendo o quantum ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento (11 a 18 de março de 2022), nos termos do voto da Relatora” (eDOC 1, p. 4-5).



    Narra que a “sentença expressamente consignou que o pagamento das diferenças deve observar a evolução salarial da autora e os salários-mínimos de cada época” (eDOC 1, p. 6), tendo a 1ª Turma do TRT da 18ª Região, entretanto, negado provimento ao seu recurso ordinário.



    Argumenta que “reconhecer o direito ao pagamento do piso salarial conforme os salários-mínimos vigentes de cada época, implica necessariamente aplicação errônea do art. 5º da Lei n. 3.999/61, como se observa da interpretação conforme dada pelo STF na ADPF 325, cuja ementa restou anteriormente transcrita” (eDOC 1, p. 6-7).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na apreciação da ADPF 325, Rel. Min. Rosa Weber, o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, “julgou parcialmente procedente o pedido nela formulado, para reconhecer a compatibilidade do art. 5º da Lei federal nº 3.999/61 com o texto constitucional e, com apoio na técnica da interpretação conforme, determinar o congelamento do valor dos pisos salariais, devendo o quantum ser calculado com base no valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão deste julgamento, nos termos do voto da Relatora”. O acórdão foi assim ementado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Piso salarial dos médicos, cirurgiões dentistas e respectivos auxiliares (Lei nº 3.999/61). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7º, iv, fine). Inocorrência. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. Jornada especial de trabalho. Competência da União para legislar sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Precedentes. 1. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 2. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 3. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 4. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 5. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes (ADPF 53-MC-Ref, ADPF 149 e ADPF 171, todos da minha Relatoria). 6. Compatível com o princípio da autonomia da vontade coletiva (CF, art. 7º, XXVI) a estipulação, em lei nacional (CF, art. 22, I), de jornada especial a determinada categoria de trabalhadores, consideradas as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos no desempenho de suas atividades profissionais. Precedentes. 7. Arguição de descumprimento conhecida. Pedido parcialmente procedente. (ADPF 325, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27-04-2022 PUBLIC 28-04-2022)



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado se limitou a decidir sobre a aplicação da Lei nº 3.999/61 à reclamante, não tendo discutido a questão da limitação do valor dos salários mínimos utilizados como base de cálculo. A propósito, eis a ementa do acórdão que julgou os recursos ordinários (eDOC 4, p. 326-327):



    “Ementa: PROCESSO DO TRABALHO. RECURSOS ORDINÁRIOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES DOS PEDIDOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO SALARIAL. LEI Nº 3.999/61. PROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RECLAMADA 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada contra decisão que condenou a reclamada ao pagamento de diferenças salariais pela inobservância do piso salarial da categoria. A reclamante impugnou a limitação da condenação aos valores postulados na inicial. A reclamada insurgiu-se quanto às diferenças salariais com base no piso salarial da Lei nº 3.999/61.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação deve ser limitada aos valores da inicial; (ii) saber se a reclamante faz jus às diferenças salariais com base no piso salarial da Lei nº 3.999/61. III. 



    RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do TST firmou o entendimento de que os valores na inicial são estimativos e não limitam a condenação. 



    4. A Lei nº 3.999/61 aplica-se à reclamante, que atuou como técnica de laboratório. A jurisprudência do TST admite a prevalência de norma coletiva que fixe piso salarial inferior à Lei nº 3.999/61, mas as normas coletivas apresentadas pela reclamada não se aplicam à reclamante, pois esta trabalhava em município diferente da abrangência territorial das referidas normas. 



    5. Os honorários advocatícios devidos pela reclamada foram majorados em razão do desprovimento do recurso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso da reclamante provido e recurso da reclamada desprovido. Majoração dos honorários advocatícios recursais. 



    Tese de julgamento: "1. Os valores indicados na inicial em reclamação trabalhista ajuizada após a reforma trabalhista são meramente estimativos, não devendo limitar a condenação. 2. Aplica-se a Lei nº 3.999/61 aos técnicos de laboratório, sendo válida a norma coletiva que estabeleça piso salarial inferior".”



    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal reclamado entendeu que o ponto não havia sido levantado no recurso interposto em face da sentença, inexistindo omissão. Confiram-se os fundamentos apresentados (eDOC 4, p. 378-379):



    “A omissão diz respeito ao ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, entendido como fundamento jurídico do pedido ou da defesa.



    No caso, não há omissão no julgado porque a embargante, ao interpor recurso ordinário quanto ao piso salarial da Lei n 3.999/61, não invocou o "entendimento do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 325".



    Logo, não há omissão no acórdão porque a embargante não apresentou o referido o fundamento jurídico no recurso.



    Ressalto que constou expressamente no acórdão embargado que "inexistindo norma coletiva aplicável à reclamante que estipule o piso salarial profissional inferior à Lei nº 3.999/61, são devidas as diferenças salariais decorrentes do piso salarial estipulado na referida lei".”



    Como se nota, o tópico da sentença atinente à “remuneração para fins de liquidação”, consoante o entendimento do Tribunal reclamado, não foi objeto do recurso. Assim, o reclamante se volta contra decisão de conteúdo processual, que não analisa a questão de fundo relativa à base de cálculo do piso salarial. 



    Nesse contexto, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. 



    É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente